Tribunal: TJMT
Processo: 1043108-87.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043108-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 57.213.191/0012-40 (APELADO), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA CDA APÓS PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM A VERBA FIXADA NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. ART. 90, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra decisão que, em embargos de declaração com efeitos infringentes, afastou a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC e manteve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba sucumbencial nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

2.

O apelante sustenta: (i) a exclusão da condenação por configurar
bis in idem
em relação aos honorários fixados nos embargos à execução; (ii) subsidiariamente, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; e (iii) sucessivamente, a incidência da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a fixação de honorários na execução fiscal configura
bis in idem
em relação à verba arbitrada nos embargos à execução; (ii) saber se, extinta a execução fiscal sem resolução do mérito em razão da procedência dos embargos à execução, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa; e (iii) saber se é aplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários fixados na execução fiscal são autônomos em relação àqueles arbitrados nos embargos à execução, por remunerarem atuações processuais distintas. É legítima a cumulação das verbas, inexistindo
bis in idem
.

4.

A extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento da CDA em cumprimento à decisão transitada em julgado proferida nos embargos à execução, que reconheceu a nulidade do título executivo. Como a controvérsia de mérito foi integralmente resolvida na ação conexa, o proveito econômico obtido na execução é inestimável, sendo cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

5.

Consideradas a reduzida atividade processual desenvolvida na execução fiscal, a natureza da causa, o grau de zelo profissional e a remuneração já arbitrada nos embargos à execução, os honorários devem ser fixados em R$ 4.000,00.

6.

A redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC pressupõe reconhecimento espontâneo da procedência do pedido e cumprimento voluntário da obrigação. A hipótese não se verifica quando o cancelamento da CDA decorre do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação parcialmente provida para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios fixados na execução fiscal são autônomos em relação àqueles arbitrados nos embargos à execução, sendo admissível sua cumulação. 2. Extinta a execução fiscal sem resolução do mérito em razão da procedência dos embargos à execução que reconhecem a nulidade do título executivo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. Não incide a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando o cancelamento da CDA decorre do cumprimento de decisão judicial, e não de reconhecimento espontâneo da procedência do pedido."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.408.353/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 23.11.2023; STJ, REsp nº 2.163.179/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 17.06.2026, DJEN 23.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal nº 1043108-87.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A
., após o acolhimento de embargos de declaração, extinguiu o feito em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 2022613280, decorrente da procedência dos Embargos à Execução nº 1037946-77.2023.8.11.0041, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, do CPC.

O apelante sustenta que a condenação em honorários na execução fiscal é indevida, pois já houve fixação de verba sucumbencial nos embargos à execução, de modo que nova condenação configuraria
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da relação de interdependência entre a execução fiscal e os embargos à execução. Sucessivamente, pleiteia a redução de cinquenta por cento da verba honorária, com fundamento no art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal, ao argumento de que promoveu o cancelamento da CDA após o trânsito em julgado dos embargos à execução.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sua fixação por equidade ou a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a Vamos Máquinas e Equipamentos S.A. defende a manutenção da sentença, sustentando a autonomia das verbas honorárias fixadas na execução fiscal e nos embargos à execução e a inaplicabilidade tanto da fixação por equidade quanto da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a decisão que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, reformou a sentença de extinção da execução fiscal para afastar a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC, mantendo a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta, em ordem sucessiva, (i) a exclusão da condenação, por configurar
bis in idem
em relação à verba já fixada nos Embargos à Execução nº 1037946-77.2023.8.11.0041; (ii) subsidiariamente, a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; e (iii) sucessivamente, a manutenção da redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Vamos Máquinas E Equipamentos S.A.,
para cobrança de ICMS inscrito na CDA n. 2022613280 (valor da causa R$ 178.603,32).

O recurso deve ser parcialmente provido.

A sentença recorrida extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo da CDA pela própria Fazenda Pública Estadual, decorrente da procedência dos embargos à execução opostos pela ora apelada. Além disso, fixou honorários advocatícios nos percentuais mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3° e 5° do CPC, sobre o valor causa.

I – Da alegada indevida condenação em honorários advocatícios (bis in idem)

Não assiste razão ao apelante quanto à pretensão de exclusão integral da verba sucumbencial fixada nestes autos de execução fiscal.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios decorrentes do julgamento dos embargos à execução fiscal são autônomos em relação àqueles fixados na própria execução, sendo legítima a sua cumulação, por remunerarem o trabalho desenvolvido em processos distintos.

Esse entendimento, inclusive, já havia sido corretamente consignado na sentença recorrida, com fundamento no AREsp n. 2.408.353/SP (Primeira Turma, DJe de 23.11.2023), e permanece prestigiado pela jurisprudência mais recente da Corte, segundo a qual a verba sucumbencial fixada na execução fiscal é independente daquela arbitrada em ações conexas, como os embargos à execução, admitindo-se sua fixação cumulativa.

Não há, portanto, falar em
bis in idem
ou enriquecimento sem causa, pois se trata de remuneração de atuações processuais distintas, ainda que relacionadas à mesma relação jurídico-tributária.

II – Do pedido subsidiário de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC)

Quanto a este ponto, assiste razão ao apelante.

O caso amolda-se à hipótese recentemente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu ser cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito em decorrência de decisão proferida em ação conexa que reconhece a invalidade do crédito exequendo.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO OBTIDO EM AÇÃO CONEXA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL FAZENDÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

2. De qualquer forma, entende esta Corte que "[a] verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023).

3. Quanto ao critério de fixação dos honorários, a compreensão firmada pelo Colegiado de origem diverge da pacífica jurisprudência deste Sodalício, firme no sentido de que "[é]
válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito em razão de provimento alcançado em ação conexa que discute a higidez do crédito cobrado
" (AgInt no REsp n. 2.109.226/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 7/5/2024).

4. Recurso Especial parcialmente provido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal local para fixação da verba honorária por apreciação equitativa. (REsp n. 2.163.179/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2026, DJEN de 23/6/2026.)

É exatamente o que ocorre nos autos. A extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento, nos Embargos à Execução n. 1037946-77.2023.8.11.0041, da nulidade do título executivo.

A extinção da execução não resultou de exame de mérito realizado nestes autos, mas constituiu mera consequência da decisão proferida nos embargos à execução, na qual já houve fixação de honorários advocatícios em razão da atuação profissional desenvolvida.

Nesse contexto, a fixação de honorários com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa (R$ 178.603,32), mostra-se desproporcional ao trabalho efetivamente desempenhado nesta execução, sobretudo porque a controvérsia acerca da validade da Certidão de Dívida Ativa foi integralmente apreciada e remunerada na ação de embargos.

Impõe-se, portanto, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para a prestação do serviço, a reduzida atividade processual desenvolvida nesta execução após o julgamento dos embargos e o fato de que a principal atuação do patrono já foi remunerada na ação conexa, arbitro os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia adequada e proporcional às peculiaridades do caso.

III – Do pedido sucessivo de redução da verba honorária pela metade (art. 90, § 4º, do CPC)

O pedido também não merece acolhimento.

O art. 90, § 4º, do CPC pressupõe o reconhecimento espontâneo da procedência do pedido, aliado ao cumprimento voluntário da obrigação, como forma de prestigiar a conduta processual colaborativa.

Essa hipótese, contudo, não se verifica.

Conforme consignado na decisão que julgou os embargos de declaração, o cancelamento da CDA n. 2022613280 decorreu do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos Embargos à Execução n. 1037946-77.2023.8.11.0041, que declarou a nulidade do título executivo, e não de ato voluntário da Fazenda Pública.

A Fazenda Pública resistiu à pretensão durante a tramitação da demanda conexa e somente sucumbiu ao seu término. A extinção da presente execução constituiu mera consequência daquele julgamento, inexistindo comportamento espontâneo ou colaborativo apto a justificar a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

Correta, portanto, a decisão que afastou a redução da verba honorária anteriormente prevista na sentença.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, que arbitro, por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026